Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000684-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), FABIANO MAITELLI GALVAO - CPF: 032.747.529-32 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI Nº 1000684-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

FABIANO MAITELLI GALVAO

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À MORA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – SÚMULA 298 DO STJ – ESSENCIALIDADE DOS BENS À ATIVIDADE RURAL – DIREITO À MANUTENÇÃO DA POSSE - RECURSO PROVIDO.

1. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, conforme Súmula 298 do STJ.

2. Demonstrada a existência de notificação extrajudicial solicitando a prorrogação do prazo antes do vencimento das parcelas, bem como a frustração de safra em decorrência de problemas climáticos, deve ser reconhecido o direito à prorrogação da dívida rural.

3. Tratando-se de maquinário agrícola essencial à atividade produtiva do agravante e ao seu sustento, é cabível, em caráter excepcional, a sua manutenção na posse dos bens, como medida que visa preservar a capacidade produtiva e a própria fonte de renda que possibilitará o adimplemento futuro da dívida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FABIANO MAITELLI GALVÃO
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1029878-85.2024.8.11.0015,
ajuizada em face de
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
, que, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedeu a liminar e, em consequência, determinou a busca e apreensão dos bens:

- UM TRATOR AGRÍCOLA – MASSEY FERGUSSON – MF 7725 – ANO 2023 - MONOBLOCO: 9AGT0031VPM001668 - MOTOR: PMD234003 – SÉRIE 7725686130.

- UM IMPLEMENTO AGRÍCOLA – CARRETA AGRICOLA GRANELEIRA – TANKER MAGNU CARBONO – ANO 2023 – TMV000091100B00.

Em síntese, aduz o agravante que se trata de produtor rural em economia familiar no município de Novo Mundo/MT, sobrevivendo do cultivo de grãos e cereais, de modo que, com as perdas na plantação ocasionadas pelas mudanças climáticas, houve quebra de receitas, impactando significativamente a vida financeira do produtor e do seu núcleo familiar.

Afirma que procurou o agravado, oportunidade em que apresentou
Requerimento Administrativo de Prorrogação do Crédito Rural
, conforme preconiza também o art. 13 do Decreto-lei 167/67, através de Notificação Extrajudicial, onde restou comunicado e demonstrado à Instituição a impossibilidade de adimplemento dos contratos, em razão das perdas narradas, contudo, o agravado negou-lhe acesso a esse direito, criando imposições e obstáculos para dificultar sua vida.

Ressalta que está próximo a colheita da soja, razão pela qual os maquinários e implementos são imprescindíveis para o auxílio da retirada da produção da propriedade, bem como o plantio da safrinha do milho, caso contrário, havendo a apreensão dos mesmos, poderá resultar em prejuízo no desenvolvimento da safra e consequente futura colheita, o que levará o agravante à paralização da sua atividade campesina de uma vez por todas, impossibilitando no adimplemento dos contratos.

Destaca que, de acordo com entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.

Para fins de garantir o Juízo, o agravante ofertou em garantia real o imóvel de matrícula nº 1397, do CRI de Guarantã do Norte/MT, com área de 44,9086 ha (quarenta e quatro hectares, noventa ares e oitenta e seis centiares) avaliado em mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Sob tais argumentos, requer seja mantido o agravante na posse dos bens, para que possa dar continuidade à sua atividade rural, devendo ser atribuído o efeito suspensivo na decisão singular até o julgamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista o direito a prorrogação agravante, o qual será ingressado com processo judicial, tendo em vista que ocorreu a notificação extrajudicial antes do vencimento da obrigação, porém, sem êxito, com fundamento do Manual do Crédito Rural e Súmula 298 do STJ. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, determinado a permanência dos maquinários na posse do agravante como fiel depositário, para continuar a sua atividade agrícola.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido pelo Relator em Substituição Legal – Des. Marcos Regenold Fernandes
-
determinando a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso (ID. 263220275).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso – ID. 267141297.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se na origem de ação de busca e apreensão lastreada em maquinários agrícolas, alienados fiduciariamente em favor do BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, ora agravado, conforme cédulas de crédito bancário nº 744993 e nº 754583, com parcela respectivamente vencidas em 15/08/2024 e 15/09/2024.

Ajuizada a demanda, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar,
in verbis:

“Vistos etc.

1. Da liminar.

1.1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as partes.

1.2. Com a inicial foram apresentados os devidos documentos.

1.3. Outrossim, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente.

1.4. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, conforme notificação extrajudicial.a decisão, no essencial:

1.5. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida.

2. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69,
concedo a liminar
e, em consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

3. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa.

3.1. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). [...]”

Pois bem.

A ação de busca e apreensão objetiva reaver para o credor a posse direta do bem alienado fiduciariamente, em razão de inadimplemento de obrigação do devedor fiduciante.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
(g.n.).

A súmula 72 do STJ prevê:

“O Proprietário Fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”.

Assim, satisfatoriamente comprovada a mora do agravante e deferida a liminar de busca e apreensão dos bens descritos na inicial (art. 3º, caput, DL 911/69), consolida-se a posse e propriedade plena na esfera jurídica do credor, caso o devedor, nos cinco dias seguintes ao cumprimento da liminar, não pague o débito pendente (art. 3º, § 2º, DL 911/69).

No presente caso, a controvérsia gira em torno da possibilidade de suspensão da liminar de busca e apreensão dos maquinários agrícolas alienados fiduciariamente, com base no direito à prorrogação da dívida rural e na essencialidade dos bens à atividade produtiva do agravante.

De início, verifica-se que o agravante demonstrou ter solicitado administrativamente a prorrogação da dívida por meio de notificação extrajudicial datada de 14/08/2024, ou seja, antes do vencimento da primeira parcela (15/08/2024) - ID. 262857293 - Pág. 103. Tal circunstância, por si só, já indica a boa-fé do devedor, que não se manteve inerte diante das dificuldades financeiras, mas procurou negociar o débito com a instituição financeira.

Ademais, o art. 13 do Decreto-lei 167/67 prevê expressamente que "
a cédula de crédito rural admite amortizações periódicas e prorrogações de vencimento, que serão ajustadas mediante a inclusão de cláusula, na forma prevista neste decreto-lei."

Na mesma linha, o Manual de Crédito Rural estabelece em seu item 2.6.4 que:

"Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

O Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento na
Súmula 298
: "
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
."

No caso em análise, o agravante demonstrou, ainda que sumariamente, a ocorrência de frustração de safra por fatores adversos, notadamente as mudanças climáticas que afetaram a produção agrícola na região. O laudo técnico apresentado nos autos revela a ocorrência de quebra de produtividade, com queda de aproximadamente 30% a 50% na receita bruta (ID. 271823378 - Pág. 58/79).

Embora o agravado alegue que os contratos em questão (Cédula de Crédito Bancário nº 744993 – BNDES FINAME AGRÍCOLA – MODERFROTA e Cédula de Crédito Bancário nº 754583 – FINANCIAMENTO CDC AGRO) não se enquadram como crédito rural propriamente dito, é inegável que se trata de financiamento destinado à aquisição de implementos agrícolas para utilização na atividade rural.

É certo que a interpretação da legislação de crédito rural deve ser feita de forma sistemática, considerando a finalidade social da norma, que visa justamente fornecer mecanismos de proteção ao produtor rural em situações adversas. Nesse sentido, o art. 3º, III, da Lei 4.829/65 estabelece como objetivo específico do crédito rural "
possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios
."

A jurisprudência tem reconhecido que a essencialidade do bem à atividade produtiva constitui elemento relevante para a manutenção da posse em favor do devedor. Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO — DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE — MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS — BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR — MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE — POSSIBILIDADE — ENTENDIMENTO DO STJ — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens. Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola. (TJ-MT 10221715320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)"

No caso em análise, o agravante demonstrou de forma inequívoca que os bens objeto da busca e apreensão (trator e carreta agrícola) são essenciais para a sua atividade produtiva, sendo utilizados para colheita da soja e plantio da safrinha do milho, cujo início estava previsto para janeiro de 2025, com colheita estimada para maio do mesmo ano.

A apreensão desses equipamentos neste momento causaria dano irreparável à atividade agrícola do agravante, comprometendo não só a atual safra, mas também as futuras o que, ao invés de viabilizar o adimplemento da dívida, o tornaria ainda mais difícil.

Isto porque, os bens em questão são essenciais à atividade produtiva do agravante, que deles depende para sua subsistência e para a própria capacidade de adimplemento futuro da dívida, comprometendo sua atividade econômica e possivelmente esvaziando o próprio objeto da ação principal.

Vale destacar que o setor agrícola brasileiro vem enfrentando dificuldades nos últimos anos em algumas regiões, tanto que há, inclusive, projeto de lei em tramitação no Senado (PL 320/2025) propondo a securitização das dívidas rurais por conta de problemas climáticos. Este contexto reforça a verossimilhança das alegações do agravante.

Outrossim, necessário reconhecer que o agravante ofereceu garantia real por meio de imóvel com valor superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), demonstrando sua intenção de cumprir suas obrigações contratuais, apenas necessitando de adequação do cronograma de pagamento à sua atual capacidade financeira.

Por fim, de se ressaltar que a manutenção do agravante na posse dos bens não importa em prejuízo definitivo ao direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas na suspensão temporária da medida de busca e apreensão enquanto se discute o direito à prorrogação da dívida, preservando-se assim a função social da propriedade e o equilíbrio entre as partes.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da liminar de busca e apreensão e a manutenção do agravante na posse dos bens objeto da ação principal, até o julgamento final da ação originária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025